Tribunal: TJDFT
Processo: 0733480-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733480-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 256958024). É inequívoco, portanto, que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília - DF. Desembargador JANSEN FIALHO Relator